Tribunal: STF
Processo: RE 1277795
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO N. 8.415/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. A redução dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementada por Decreto, implicou aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. 1. As reduções dos percentuais relativos ao benefício do REINTEGRA, implementadas por Decretos, implicaram aumento indireto de tributo, exigindo a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 2. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação d e indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 3. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º). 4. Os créditos ficam sujeitos à atualização pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido (art. 39, §4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97). 5.Nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, o percentual dos honorários advocatícios a serem fixados por ocasião da liquidação do julgado serão acrescidos em 10%, observado o escalonamento previsto no § 5º do mesmo artigo. 6. O percentual final será de 11% quando enquadrados no inciso I do §3º; de 8,8% quando enquadrados no inciso II, e assim sucessivamente, conforme escalonamento previsto no §5º” (fls. 8-9, e-doc. 15).
     2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e a al. b do inc. III do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que “desconsiderou o E. Tribunal a quo, a própria segurança jurídica, ato jurídico perfeito, não surpresa, e a coisa julgada, visto que esta E. Corte já manifestou mais de uma vez que a revogação de benefícios fiscais deve obedecer, ao menos, a anterioridade geral estipulada constitucionalmente, o que, obviamente, não foi observado quando da publicação do Decreto n.º 8.415/15, visto que referida redução de alíquota somente poderia ser aplicada no exercício seguinte ao ano de sua publicação, ou seja, somente a partir de janeiro de 2016, respectivamente” (fl. 9, e-doc. 19).
    Salienta que o “REINTEGRA é um benefício/incentivo fiscal e toda e qualquer modificação que acarrete em redução do incentivo aumenta indiretamente o tributo” (fl. 14, e-doc. 19).
    Assevera que, “ainda que o REINTEGRA seja um benefício fiscal, qualquer alteração do mesmo que reflita em uma redução do incentivo, acaba por indiretamente majorar a carga tributária dos seus beneficiários e por isso deve ser respeitado o princípio constitucional da anterioridade anual para que a redução da alíquota de 3% para 1% ocorra somente a partir de janeiro de 2016” (fl. 18, e-doc. 19).
    Pede, “após recebido e processado o presente recurso extraordinário, seja o mesmo conhecido e provido para reforma do v. acórdão no ponto, tudo em conformidade com os requerimentos iniciais, reconhecendo-se assim a total procedência do feito, para o fim de: a) Declarar o direito de a Apelante aproveitar durante o ano de 2015 o benefício do Reintegra calculado pela alíquota de 3% sobre o volume das exportações praticadas, sob pena de, em assim não procedendo (i) o Decreto nº 8.415/15 ofender o princípio constitucional da anterioridade geral previsto no artigo 150, III, ‘b’ da CF/88, (ii) prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (inciso XXXVI, art. 5º); e, por fim (iii) desrespeitar o princípio constitucional da irretroatividade da norma. b) Em consequência, requer-se o reconhecimento do direito a compensação dos valores que a Recorrente deixou de incluir no Reintegra, face a redução da alíquota de 3% para 1% no período de maio à dezembro de 2015, com débitos próprios tributários vencidos e vincendos, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/96, devidamente corrigidos pela taxa SELIC, nos termos do art. 13 da Lei nº 9.065/95” (sic, fl. 11, e-doc. 28).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 10.6.2020 (e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste em parte à recorrente.
    5. O Tribunal de origem decidiu:
    “Assim, para a alteração das alíquotas do REINTEGRA somente se aplica a anterioridade nonagesimal, de forma que terão validade apenas após o decurso do lapso temporal de 90 dias da data da publicação das referidas normas, nos termos do § 6º, do art. 195, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 15).
    Este Supremo Tribunal assentou que a revogação e/ou redução de benefício fiscal provocam elevação da carga tributária, ainda que de forma indireta, pelo que devem ser observados os princípios da anterioridade geral (anual ou do exercício) e da anterioridade nonagesimal, previstos nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. 
    Pelo Decreto n. 8.415/2015 foi reduzida a alíquota de 3% para 1% no exercício financeiro de 2015, pelo que deveria ser assegurado à recorrente o direito à alíquota de 3% sobre a compensação do volume das exportações até 31.12.2015. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.919-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. Marco Aurélio, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.040.084-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os princípios da anterioridade geral e nonagesimal são aplicáveis à redução dos percentuais de compensação relativos a benefício fiscal do REINTEGRA, implementada pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.246.184-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE n. 1.220.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “REINTEGRA – DECRETOS Nº 8.415 E Nº 8.543, DE 2015 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE n. 964.850-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2018).
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à observância do princípio da anterioridade geral (anual ou do exercício) na aplicação da redução de alíquotas prevista no Decreto n. 8.415/2015.
    6. Quanto à compensação de créditos, não procede a alegação da recorrente, pois este Supremo Tribunal assentou que “a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: RE n. 1.220.826, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 3.3.2020, RE n. 1.254.102, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.3.2020, RE n. 1.254.725, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.2.2020, e RE n. 1.248.722, de minha relatoria, DJe 19.2.2020.
    7. Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para ser observado o princípio da anterioridade geral anual previsto no Decreto n. 8.415/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora